Tribunal: CARF
Processo: 10865.902078/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902078/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.405–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
NEWTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO.
NOTAS
FISCAIS
DE
IMPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DA GLOSA DE CRÉDITOS.
Comprovado por documentos idôneos que as notas fiscais indicadas referem-se
a aquisição de produtos oriundos de procedimentos de importação com
recolhimento do IPI, há de se reverter as glosas de créditos a elas vinculadas.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que
pleiteia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos vinculados às notas
fiscais 52.439, 52.684, 52.685, 52.695, 52.722, 52.723, 52.743, 53.122, 53.124, 53.131, 53.240 e
53.241.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902078/2011-13
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
parcialmente reconheceu o direito creditório alegado em PERDCOMP, em razão das
glosas de créditos decorrentes de fornecedores optantes pelo SIMPLES, como por CNPJ
não cadastrado no CNPJ.
A manifestante alega que, com relação ao SIMPLES, das 08 (oito)empresas elencadas 03
(três) são não-optantes pelo mencionado regime - CNPJ n.s 64.984.800/0001-77,
54.874.938/0001-60 e 03.749.612/0001-70 e, as demais 05(cinco)empresas, aderiram ao
regime posteriormente a emissão das notas fiscais - CNPJ's n.s:03.717.553/0001-58,
49.399.603/0001-05, 53.640.561/0001-11, 53.749.578/0001-01 e 66.992751/0001-40,
todas com adesão em 01/07/2007. Além disso, com base no princípio da não-
cumulatividade, o art. 165 do RIPI permitira o crédito nas aquisições de empresas
atacadistas não-contribuinte. Quanto aos CNPJs não cadastrados alega que (in verbis):
Conforme pode ser observado pelas Notas Fiscais objeto dos créditos glosados (docs.
anexos), todas as mercadorias embatidas são provenientes do mercado externo e,
consequentemente, o exportador/fornecedor não está obrigado a inscrição no
cadastro nacional de pessoas jurídicas do Ministério da Fazenda no Brasil, razão
pela qual, ao preencher o Per/Dcomp, e sendo obrigatória a inserção deste
dado/campo para transmissão do arquivo, a Requerente inseriu esses "CNPJs" de
forma fictícia, posto inexistir CNPJ para estes fornecedores.
Todavia, correspondendo essas mercadorias a insumo no processo fabril da
Requerente (NF CFOP 3.101 - Compra para industrialização), conforme comprovam
as notas fiscais que instruem a presente, eventual equívoco quanto a forma de
preenchimento do campo correspondente ao CNPJ nesses casos, não pode afastar o
legítimo direito ao crédito.
Também argúi que houve erro de preenchimento do CPOF na nota fiscal emitida pela
Iscar do Brasil Comercial Ltda, cujos produtos teriam sido adquiridos para
industrialização, o que se provaria pela cópia juntada. Encerrou requerendo o
reconhecimento de tais créditos e integral homologação das compensações declaradas.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-35.508 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, que: 1) é possível a tomada de
créditos de optantes do SIMPLES não contribuinte do IPI (comerciantes atacadistas); 2) parte
das notas fiscais glosadas se referem a retorno em substituição; 3) as glosas de créditos de
empresas “não cadastradas no CNPJ” são devido erro no CNPJ do emitente das notas fiscais
quando do procedimento de importação dos produtos nelas constantes; 4) houve erro no
preenchimento do CFOP.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

A discussão objeto da presente demanda versa sobre três pontos: 1) da
possibilidade de tomada de créditos de optantes do SIMPLES não contribuinte do IPI
(comerciantes atacadistas); 2) da glosa de notas fiscais emitidas por retorno em substituição; e 3)
das glosas de créditos de empresas “não cadastradas no CNPJ” são devido erro no CNPJ do
emitente das notas fiscais quando do procedimento de importação dos produtos nelas constantes;
4) Erro no preenchimento do CFOP.

Tomada de créditos de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES
A Recorrente afirma que as empresas que adquirem matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem de fornecedores optantes pelo SIMPLES não possuem
direito à tomada de créditos nos termos do art. 166 c/c 117 do RIPI. Entretanto, alega que nem
todas as aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES estão vedadas ao aproveitamento deste
crédito, tal qual o comerciante atacadista por não ser contribuinte do IPI nos termos do art. 165
do RIPI.
Entendo que a Recorrente fez uma confusão no seu posicionamento.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos
de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

Estamos diante de um Pedido de Ressarcimento de IPI na qual houve glosa de
créditos deste tributo derivado de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
Ou seja, não procede a alegação da Recorrente de que cabe a tomada de crédito relativo a
aquisições de comerciante atacadista não contribuinte, nos termos do art. 165 do RIPI,
justamente pela expressa vedação nos casos de aquisições de MP, PI e ME junto a empresas
optantes pelo SIMPLES conforme exposto linhas acima. O que o art. 165 permite é a utilização
de créditos relativos a aquisições de empresas não contribuintes nas hipóteses em que estas não
estejam enquadradas na vedação do art. 166 do RIPI c/c o §5o, do art. 5o da Lei no 9.317/96.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da glosa de notas fiscais emitidas por retorno em substituição
A Recorrente alega neste tópico que houve três remessas em substituição através
da nota fiscal de saída da empresa, o seu retorno através da nota fiscal de emissão pela empresa
do Simples. Com vistas a anular esta operação, foi emitida a nota fiscal de entrada efetuando o
creditamento do imposto. As notas fiscais foram as constantes da tabela abaixo:
Nota Fiscal de
Saída
Data
da
Emissão
Nota
Fiscal
de
Saída SIMPLES
Data
da
Emissão
Nota Fiscal de
Entrada
Data
da
Emissão
52.234
06/07/2006
1388
10/07/2006
52.857
18/08/2006
53.013
30/08/2006
2285
31/08/2006
53.180
13/09/2006
51.813
05/06/2006
Recusada
pelo
Cliente

52.181
04/07/2006
De fato foi constatado que os produtos constantes das notas fiscais de saída são os
mesmos que retornaram das empresas destinatárias das mercadorias conforme descrição dos
produtos das notas fiscais emitidas pelas empresas Nova Corrente Indústria e Comércio Ltda e
RS Equipamentos Industriais Ltda (empresas do Simples, segundo a Recorrente) os quais
retornaram em virtude da remessa em substituição. As notas fiscais objeto de glosa pelo
despacho decisório são exatamente as notas fiscais de entrada emitidas pela Recorrente de nos
52.857, 53.180 e 52.181 nas quais constam como fornecedores as citadas empresas do Simples.
Vejamos o que dispõe o inciso XII do art. 5o do RIPI:
Art. 5 o Não se considera industrialização:
(...)
XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de
partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por
concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;
Neste sentido, entendo que a Recorrente deveria ter emitido as notas fiscais de
saída dos produtos remetidos para substituição/conserto/reparo em garantia sem a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Com isso, a meu sentir o CFOP correto (5915) deveria
ter sido utilizado na remessa de produtos em garantia ao fornecedor para reparo.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

Por conseguinte, quando do retorno daqueles produtos remetidos em face da
garantia, também não haveria que se falar em incidência do imposto, seja pela emissão da nota
fiscal pelo fornecedor (SIMPLES) seja pela recorrente pela nota fiscal de entrada com vistas a
anular a operação de saída, conforme alega a Recorrente.
Nesta linha de entendimento, não há que se falar em retorno com destaque de IPI
bem como a utilização do crédito derivado desta operação. Reforça ainda a vedação ao
aproveitamento deste crédito pelo fato de o produto ter sido remetido por empresa optante pelo
sistema simplificado de tributação (SIMPLES).
Portanto, voto por manter a glosa dos créditos relacionados às notas fiscais de
entrada de nos 52.857, 53.180 e 52.181 e negar provimento ao recurso neste particular.

Das glosas de créditos de empresas “não cadastradas no CNPJ”
A Recorrente afirma que houve glosas de crédito em julho, agosto e
setembro/2006 nas quais os documentos fiscais tidos como irregulares referem-se a importações
realizadas e que os CNPJ das notas fiscais emitidas deveriam ser da própria Recorrente mas, por
erro do sistema de informática, ocorreu a geração de CNPJ errados. Apesar do erro, afirma que
efetivamente ocorreram as operações de importação e que, com a apresentação das notas, a
legitimidade estaria comprovada. Para tanto, a Recorrente apresentou as Declarações de
Importação bem como as telas dos débitos dos impostos federais pagos no desembaraço. A
seguir consta as notas fiscais e correspondentes DIs conforme informações da Recorrente:

Sobre este tópico, a DRJ tratou da seguinte forma:
O mesmo se diga com relação às notas fiscais de entrada glosadas por CNPJ de
fornecedor não cadastrado, pois a defesa nenhum documento trouxe que comprovasse
ser o importador, ou que a importação dos indigitados produtos se deu regularmente.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

De fato, a manifestante confessa ter inserido tais CNPJs “de forma fictícia” porque um
fornecedor estrangeiro não estaria obrigado a se cadastrar.
Com efeito, a ninguém é lícito alegar desconhecimento da lei e o autor da manifestação,
no mínimo, deveria saber que quem deveria promover o regular ingresso de mercadorias
estrangeiras no território nacional é o importador devidamente cadastrado no CNPJ.
Ou seja, tanto pela falta de apresentação dos idôneos documentos comprobatórios do
ingresso legal e regular de produtos de procedência estrangeira no território nacional,
com pela justificativa apresentada para o “eventual equívoco quanto a forma de
preenchimento”, só resta concluir que as notas fiscais em questão são imprestáveis para
justificar o creditamento.
Analisando as notas fiscais e as declarações de importação juntadas pela
Recorrente, percebe-se que de fato se trata de notas fiscais de importação associadas às
respectivas DIs. Verificado que no campo observações da nota fiscal consta exatamente a DI no
06/0837883-0 conforme trecho da nota no 52.439 abaixo reproduzida.

Identificado também que a descrição dos produtos constante das notas fiscais são
os mesmos descritos na mesma DI no 06/0837883-0 cujo trecho segue abaixo transcrito:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

Essa constatação observada também para as demais notas fiscais e DIs listadas no
início deste tópico.
Diante destes fatos e da inexistência da obrigatoriedade de preencher campo
“CNPJ” quando da emissão da nota fiscal de entrada de produtos oriundos de empresas sediadas
no exterior, entendo que se pode relevar o preenchimento errado do CNPJ. Portanto, voto no
sentido de dar provimento ao recurso neste particular.

Erro no preenchimento do CFOP
Neste tópico a decisão recorrida foi no sentido de que não houve comprovação do
erro no preenchimento do CFOP da nota fiscal emitida pela Iscar do Brasil Comercial Ltda, na
medida que o campo do CFOP da prova apresentada encontra-se ilegível, e que a única
mercadoria identificada foi a “pastilha de metal duro” na qual é empregada para perfuração de
furo curto em aço em alta velocidade, não se enquadrando como produto intermediário com
direito a crédito.
Por sua vez, a Recorrente afirma que, ainda que tenha ocorrido erro material
quanto ao preenchimento do CFOP, trata-se de aquisição de mercadorias a serem utilizadas no
processo de industrialização, sendo indiscutível a natureza destes produtos e a sua utilização no
processo produtivo por se tratar de “pastilhas de metal duro” e “fresa de topo”. Por fim, junta a
Ementa da Solução de Consulta no 79 de 19/08/2002 na qual dispõe que “inserto e fresas”
utilizados como instrumentos de corte em máquinas industriais equiparam-se a insumos de IPI
gerando direito a crédito sobre eles incidentes, desde que devam ser classificados no ativo
permanente.
A apresentação de nota fiscal com produtos/mercadorias listados os quais a
Recorrente simplesmente alega se tratar de itens utilizados no processo produtivo não é
suficiente para demonstrar o seu emprego e desgaste no processo de industrialização. Tendo em
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.405 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902078/2011-13

vista que não ficou cabalmente demonstrado que se trata de produtos e/ou mercadorias que
geram direito a crédito conforme disposto no Capítulo X do Regulamento do Imposto sobre
Produto Industrializado, aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, entendo que não assiste razão à
recorrente neste particular.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de créditos vinculados às notas fiscais 52.439, 52.684, 52.685,
52.695, 52.722, 52.723, 52.743, 53.122, 53.124, 53.131, 53.240 e 53.241.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital